Tribunal: TJSP
Processo: 1002623-85.2020.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Civil e processual. Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Tese de cerceamento de defesa que deve ser rejeitada, porque o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Gravação (lícita) que é

Ementa:
Civil e processual. Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Tese de cerceamento de defesa que deve ser rejeitada, porque o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Gravação (lícita) que é prova suficiente das alegações do autor e dos danos morais por ele sofridos.
RECURSO DESPROVIDO.